Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RENDA COMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.Agravante interpõe recurso contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de obrigação de fazer, cujo objeto inclui o fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento de câncer. Sustenta hipossuficiência financeira, idade avançada e doença grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em aferir a) as Condições para o deferimento da justiça gratuita com base em declaração de hipossuficiência e comprovação de rendimentos e b) aplicabilidade da presunção legal do art. 99, §3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita à parte que comprove insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).
4. O Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo se evidente a ausência de requisitos (art. 99, §§2o e 3o).
5. O agravante demonstrou renda mensal inferior ao limite de cinco salários mínimos, conforme parâmetro adotado pela Defensoria Pública do DF.
6. A existência de patrimônio modesto não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Deferida a gratuidade de justiça ao agravante.
Tese de julgamento: 1. A pessoa natural com renda mensal inferior a cinco salários-mínimos presume-se hipossuficiente para fins de concessão da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário. 2. A declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos compatíveis, é suficiente para concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF art. 5o, inc. LXXIV, CPC art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1825357, 07060717920228070019, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024; Acórdão 1950389, 0724854-82.2023.8.07.0020, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024; Acórdão 1981444, 0710615-15.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.